Tribunal: TJES
Processo: 0010276-65.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010276-65.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIA PERES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ADVOGADO DATIVO - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação.
Recurso improvido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010276-65.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIA PERES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante
FABRICIA PERES
interpôs recurso de apelação contra sentença de primeira instância que arbitrou em favor da apelante, honorários advocatícios no importe de R$300,00 (trezentos reais), requerendo a majoração dos valores acima explicitados.

A Procuradoria Geral do Estado manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Verifica-se dos autos que a atuação da advogada se iniciou apenas em sede de audiência de instrução e julgamento, como representante da vítima.

Ademais, importante consignar que a audiência de instrução e julgamento foi o único ato do qual participou a advogada dativa, eis que foi ali proferida sentença absolutória.

Saliento ainda, que mesmo diante da sentença absolutória, a apelante que representava os interesses da vítima, limitou-se a recorrer para questionar o
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, não demonstrando qualquer irresignação quanto ao comando sentencial.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Assim, verifico que o valor arbitrado pelo magistrado de primeira instância foi suficiente, em especial, por ter a apelante atuado em um único ato, qual seja, audiência de instrução e julgamento.

Por tais motivos, o valor arbitrado pelo Magistrado a quo se mostra proporcional à atuação da advogada.

Mediante tais fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação, a fim de manter o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) estabelecido a título de honorários advocatícios à Dra. Fabricia Peres
, OAB/ES 15.958
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.